Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-69.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAJETO DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observados os três elementos que caracterizam o acidente de trabalho, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante, o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a carência estabelecida naquele diploma legal.

2. Se restou demonstrado pelo conjunto fático-probatório que a lesão do segurado decorreu no âmbito de suas atividades laborais, revela-se acertada a sentença que, em razão da verificada incapacidade laboral temporária, total, e não consolidada, concedeu-lhe o restabelecimento do auxílio doença acidentário previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/91.

3. No tocante ao marco inicial, se há anterior concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente deve ser dia seguinte ao da cessação daquele benefício. No presente caso, deve-se ter como termo inicial o dia 29/8/2018, data da revogação administrativa.

4. Nos termos do art. 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. Desse modo, não há falar em reparo na r. sentença combatida que, com lastro no disposto na pericia judicial, determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário por prazo não inferior a seis meses, sobretudo se ressalta a possibilidade de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/91.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.